Tribunal: TJMT
Processo: 1035894-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035894-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em ação civil coletiva proposta por sindicato de servidores públicos. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão, alegando que este partiu de premissa fática equivocada quanto ao objeto da ação e deixou de enfrentar argumento central sobre a ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao interpretar o objeto da ação coletiva como voltado à má gestão das contas do PASEP pelo Banco do Brasil; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do argumento de que a controvérsia trataria exclusivamente da legalidade dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da petição inicial da ação coletiva revela que a demanda possui objeto mais amplo do que a simples impugnação dos índices de correção monetária, abrangendo a responsabilização do Banco do Brasil por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos legais e irregularidades na atualização dos saldos.

A conclusão do acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil decorre da interpretação do conteúdo da inicial, e eventual divergência sobre essa interpretação não configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de ilegitimidade passiva, fundamentando sua decisão no Tema 1150 do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação do serviço e na aplicação dos rendimentos do PASEP.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor firmado no acórdão, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes se já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A divergência quanto à interpretação do objeto da demanda não configura erro material apto a ensejar embargos de declaração.

A omissão não se configura quando o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, o argumento central da parte, aplicando precedente vinculante.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO Nº
1035894-66.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA x

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém erro material (art. 1022, III, CPC) e omissão (art. 1022, II, CPC).

Quanto ao erro material, sustenta que o acórdão parti
u da premissa fática equivocada de que a ação coletiva visa apurar "má gestão das contas individuais do PASEP" pelo Banco do Brasil, quando, na verdade, o pedido do Sindicato autor seria a alteração dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

No tocante à omissão, argumenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento central de que a controvérsia reside na legalidade dos índices de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não em eventuais condutas ad
ministrativas do Banco do Brasil enquanto gestor das contas.

Afirma que a correta identificação do objeto da demanda é imprescindível para a adequada definição da legitimidade passiva, pois, segundo o Tema 1150 do STJ, a legitimidade do Banco do Brasil estaria restrita às hipóteses de falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, não abrangendo questionamentos sobre os próprios índices definidos pelo referido Conselho.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o alegado erro material e sanada a suposta omissão, com a consequente reforma do acórdão para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

Quanto ao alegado erro material, o que se observa é mera irresignação do embargante com a interpretação dada por esta Corte ao objeto da ação coletiva. O acórdão embargado, após análise detida da petição inicial, concluiu que a demanda visa apurar a má gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, resultando em saldos defasados em razão da não aplicação dos rendimentos legais, ausência de correção monetária adequada e aplicação irregular de juros.

Essa conclusão decorre da própria narrativa contida na petição inicial da ação coletiva, que expressamente menciona:

"
O objeto da presente demanda visa apurar a má gestão do Banco do Brasil em relação ao saldo Pasep dos substituídos processual, no qual vem se deparando com valores irrisórios pela ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
"

Embora o embargante sustente que o pedido autoral visa apenas a alteração dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor, a leitura integral da petição inicial revela que a pretensão do Sindicato autor é mais ampla, abrangendo a responsabilização do Banco do Brasil pela má gestão das c
ontas do PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Não há, portant
o, erro material a ser corrigido, mas sim divergência na interpretação do objeto da ação, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem "
eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

O acórdão destacou expressamente que:

"
Embora o agravante tente caracterizar a demanda como mera discussão sobre os índices fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, a petição inicial aponta expressamente falhas na administração e gestão dos valores depositados, incluindo omissão na aplicação dos índices oficiais de rendimento, defasagem dos saldos e prejuízo patrimonial aos servidores.
"

Assim, o acórdão enfrentou o argumento central do embargante, concluindo que, independentemente da interpretação dada ao pedido, a legitimidade passiva do Banco do Brasil está configurada nos termos do Tema 1150 do STJ.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, a aferição da adequação dos rendimentos creditados nas contas depende necessariamente da análise da conduta operacional do Banco do Brasil, que é o agente executor, depositário e administrador direto das contas individuais do PAS
EP, o que será possível verificar somente em perícia contábil na fase de liquidação de sentença.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025